Tribunal: TJDFT
Processo: 0756700-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO SERVIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu a homologação de atestados médicos para afastamento do trabalho no período de 17/07/2020 a 07/09/2020. Condenação na obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração homologá-los. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor público. Licença-médica. Tratamento da própria saúde. Homologação de atestado. Na forma dos art. 274 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a licença médica concedida ao servidor para tratamento da própria saúde está sujeita a inspeção por médico do setor de assistência de saúde. Os procedimentos médico-periciais no âmbito distrital estão regulamentados pelo Decreto 34.023/2012 e, excepcionalmente, no período de emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, pela Portaria 140/2020 da Secretaria de Estado de Economia, e suas prorrogações. Nesse contexto da pandemia, para perícia indireta, o servidor deveria agendar a homologação do atestado médico pelo “portal siapmed.df.gov.br”, juntando os documentos pertinentes, para em sequência, avaliação da unidade de perícia médica decidindo pela homologação do atestado ou solicitação de laudos, relatórios e exames complementares (art. 2o).
3 – Homologação de atestado. Indeferimento. Ausência de nulidade do ato administrativo. O autor solicitou a homologação de atestados médicos de afastamento do trabalho para tratamento da própria saúde no período de 17/07/2020 a 07/09/2020 em decorrência da contaminação pela COVID (35292560 – PAG 2, 35292560 – PAG 6). Em 17/08/2020 a Diretoria de Perícias Médicas fixou o prazo de 15 dias para o servidor apresentar relatório médico legível que justificasse a incapacidade laboral, medicação prescrita e exames complementares. Não há, porém, demonstração de que o servidor cumpriu a diligência determinada no processo administrativo. Em resposta à Administração o servidor apenas se limitou a informar que já havia juntado os documentos que possuía e que a unidade de saúde se recusara a fornecer outros em razão da demanda (ID 352950- PAG 11). A Administração, ao seu turno, não homologou o atestado (ID 35292580 – PAG 8). Em exame do atestado médico que o autor apresentou no processo administrativo, de fato, não se pode identificar o profissional que subscreveu o documento (ID 35292560 – PAG 6-7), mostrando-se legítima a exigência do setor de pericias. Ademais, somente em junho de 2021, quase um ano depois, o autor resolveu providenciar o relatório médico e formular um pedido de reconsideração que, ao fim, não foi conhecido pela Administração por já ter decorrido o prazo (ID 35292564 – PAG 14-18). Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a homologação dos atestados. A intervenção do Judiciário em assuntos internos da Administração, mormente em casos em que envolvem critérios de natureza técnica, só encontra respaldo na presença de flagrante ilegalidade, o que não foi evidenciado, razão por que os pedidos são improcedentes. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E